Tribunal: TJMT
Processo: 0000938-67.2015.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000938-67.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAFRAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 13.087.361/0001-69 (APELANTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ALCIONIR PAULO SILVESTRO - CPF: 791.530.541-72 (ADVOGADO), AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (APELANTE), JEFFERSON MARTINEZ BOGO - CPF: 023.986.781-56 (ADVOGADO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (APELADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
DA SAFRAS
.
NÃO
PROVI
MENTO DA APELAÇÃO DA AGRO TERRA,UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE SOJA. BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE DA POSSE E PROPRIEDADE DO TERCEIRO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
DA SAFRAS
.
NÃO
PROVI
MENTO DA APELAÇÃO DA AGRO TERRA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de
Terceiro opostos
por Safras Agroindustrial e Agro Terra Comércio e Representações Ltda., visando desconstituir medida cautelar de sequestro de 972.507 kg de soja, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT. A sentença condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Definir se a Safras Agroindustrial agiu com boa-fé na aquisição de parte da soja objeto do sequestro, comprovando a regularidade da transação e a inexistência de conhecimento sobre eventual fraude no penhor.

(
ii
) Estabelecer se a Agro Terra demonstrou de forma suficiente a propriedade da soja adquirida como pagamento de dívida, bem como a validade dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos documentos apresentados pela Safras Agroindustrial comprova que a primeira aquisição, referente ao contrato de 21.02.2014, foi realizada com boa-fé, mediante pagamento devidamente registrado e anterior à medida cautelar de sequestro, sem evidências de conhecimento sobre eventual irregularidade na origem da soja.

Em relação ao segundo contrato de compra e venda, datado de 10.04.2014, o pagamento ocorreu em 06.05.2014, ou seja, após o deferimento da liminar de sequestro, circunstância que descaracteriza a boa-fé para essa transação específica.

Quanto à Agro Terra, os documentos apresentados, incluindo confissão de dívida e notas fiscais manuais, carecem de requisitos formais como registro em cartório e emissão de notas fiscais eletrônicas, obrigatórias à época. A ausência de comprovação idônea do fornecimento de insumos e a falha em impugnar questionamentos sobre a regularidade documental inviabilizam o reconhecimento de seu direito sobre os grãos.

O ônus da prova, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, recai sobre os embargantes para demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, o que não foi satisfatoriamente atendido pela Agro Terra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da Safras Agroindustrial parcialmente provida, para desconstituir o sequestro de 226.228,0 kg de soja; apelação da Agro Terra não provida.

Tese de julgamento
:

A boa-fé do adquirente na transação de bens sujeitos a constrição judicial deve ser analisada com base na regularidade documental e na ausência de conhecimento de eventual fraude à época da negociação.

A não apresentação de documentos formais e idôneos impossibilita a comprovação do direito de propriedade sobre bens em disputa judicial.

O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado recai sobre o embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; art. 678, caput;

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1010369-87.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.08.2022,
publ
. 25.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
cível de sentença proferida nos Embargos de Terceiro no 0000938-67.2015.8.11.0040, 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, julgados improcedentes, com condenação dos embargantes ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios
em 15% sobre o valor da causa
.

Os embargantes recorreram separadamente.

A Safra Armazéns
sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.

Postula pela necessidade de
revaloração
da prova documental e testemunhal produzidas nos autos
, pois ignorou os contratos de compra e venda e notas fiscais anexadas que demonstrariam a boa-fé na negociação. Diz que a testemunha ouvida
– Eder, admitiu que não presenciou nenhuma troca de notas fiscais. Já o informante Samuel, que prestou serviços na colheita da fazenda de Sergio
Rossset

disse
não
ter presenciado nenhum ato ilícito ou desvio de produto.

Alega que o magistrado não considerou que Sérgio e José Tadeu
Lemainski
são proprietários de áreas rurais confinantes, com
divisa
seca.

Aponta que
a sentença apelada aplicou indevidamente a teoria da aparência, ao
presumir que a soja apreendida pertencia a José Tadeu
Lemainski
, com base em
informações fornecidas por preposto da apelante Safras Agroindustrial.

Indica que
ao adquirir a soja, tomou todas as precauções necessárias,
como a verificação de certidões negativas (vide certidão negativa de penhor
Num. 56871163) e a formalização de contratos de compra e venda, garantindo assim a regularidade da transação. Quando da formalização do
processo de sequestro, a posse e a propriedade da soja já estavam
consolidadas para a apelante, como demonstram os documentos inclusos
com a inicial.

Pugna pelo provimento do Recurso, considerando-se a sua boa-fé na aquisição dos grãos e por ter tomado todas as cautelas necessárias.

A embargante
Agro Terra Comércio e Representações Ltda sustenta que a

legalidade do negócio jurídico celebrado pela apelante está amparada pelas notas de
custeio agrícola id. Num. 56871170 – pág. 3/6 (inclusas no anexo 7 da inicial), pela confissão de
dívida Num. 56871170 – pág. 9/11, ordens de entrega de produto - Num. 56871170 - Pág. 15/20 e
autorização de transferência de soja (493.189kg) para a quitação da dívida datada de 11.03.2014 -
Num. 56871170 - Pág. 23.

Diz que
Sergio
possui a mesma inscrição estadual desde novembro de 2005, o qual consta nas notas fiscais por ele emitidas.

Aponta que a cautelar de arresto
foi proposta só em 11.04.2014, um mês depois da transferência da soja para ela.
Sustenta que
ao adquirir a soja, cumpriu com todas as suas obrigações contratuais e agiu
de acordo com os padrões comerciais da região.

Aduz que
o
juízo considerou (sem provas nos autos) o Sr. Sergio como uma pessoa estranha que
não teria nenhuma relação jurídica com o sr. José Tadeu
Lemainski
, desconsiderando que as pessoas
são proprietários de áreas rurais confinantes, em divisa seca, e desconsiderando que o Sr. Sergio
Rosset era credor pignoratício de uma CPR (02/2013) de primeiro grau emitida e registrada muito
antes daquela discutida nos autos de sequestro.

Contrarrazões no
id 243320800 e 243320795.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Safras Agroindustrial e a Agro Terra opuseram conjuntamente Embargos de Terceiro
com o objetivo de declarar a nulidade do auto de sequestro de 972.507 kg de soja, objeto de medida liminar deferida em ação cautelar de sequestro, no 2866-87.2014.811.0040, ajuizada pela
E
mbargada.

A Safras alegou que o produto constrito já
havia sido legitimamente negociado e transferido antes da decretação do sequestro, estando devidamente comprovada a sua propriedade por meio de documentos anexados aos autos, como contratos de compra e venda, notas fiscais e instrumentos de transferência. Alega
ra
m ainda que agiram
com cautela e
boa-fé e que a apreensão causou prejuízos indevidos, violando seus direitos patrimoniais.

Quanto à Agro Terra indicou que a transferência de soja em nome dela deu-se como meio de pagamento do custeio do plantio da safra 2013/2014 da Fazenda Rosset, de propriedade de Sérgio, conforme instrumento de confissão de d
ívida celebrado em 18/06/2013 e pelos itens das notas fiscais de venda no 496 e 497 e notas de entrega no 2662 e 2665.

A sentença foi de improcedência
.

O caput do artigo 678 do CPC enuncia que “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Dessa forma, cabe averiguar se à época da suposta aquisição da soja pelas apelantes estas agiram com boa-fé e tomaram as cautelas devidas para a negociação.

José Tadeu
Lemainski
emitiu em favor da
Agroculturas
Comércio e Representação de Insumos Agrícolas Cédula de Produto Rural no 28/2013
referente à compra e venda de 85 mil sacas de soja de 60 kg, que deveria ser entregue até 01.02.2014
, gravado com cláusula de penhor de 1o grau da quantia correspondente
(id
243320728 - Pág. 13)
, título endossado em 09.09.2013 em favor da Lavoura Comercial Agrícola, ora apelada.

Ela propôs Cautelar de Sequestro (n
0002866-87.2014.8.11.0040), no qual apontou
que
c
hegou
ao seu conhecimento que
o seu devedor teria colhido a sua safra e entregado em nome de terceiros, como Sérgio Rosset, depositado em diversos armazéns, dentre eles o da Apelante Safras (id 114960979 - Pág. 3, daqueles autos).

Liminarmente foi deferido o pedido de sequestro da soja, pois o magistrado considerou sumariamente demonstrado naquele momento o desvio do produto (id
114962241 - Pág. 39
, da cautelar
).

Em cumprimento à ordem, o oficial de justiça certificou que em 02/05/2014 diligenciou à Safras, unidade Barreiros, onde localizaram 972.507 kg em nome de Sérgio Rosset,
ali depositados (id
243320727 - Pág. 21).

Em resumo a Safras fundamenta sua defesa ao destacar que tomou todas as cautelas possíveis ao realizar a compra da soja de Sérgio, pois recebeu dele certidão negativa de ônus e que não teria c
iência da alegação de que este produto seria
proveniente
da defraudação do penhor da CPR
emitida em favor da embargada.

A fim de fazer prova das suas alegações, anexou dois contratos de compra e venda, o primeiro de 24.02.20
1
4 relativo à aquisição de 226.228 kg de soja
pelo valor de R$ 188.428,97, com comprovante de transferência desse valor para a conta de Sérgio na mesma
data (id 243320724 - Pág. 17 e 19).
O segundo contrato foi realizado em 10/04/2014, relativo à compra de 253.080,00 kg de soja, por R$ 219.336,00, cujo comprovante de pagamento é do dia 05.05.2014 (id
243320724 - Pág. 21 e 23).

À exceção de 03 notas, as demais anexadas pela Safras e emitidas por Sérgio, referem-se
à
operações de
depósito

(
CFOP 5105)
e não de venda. As que foram emitidas para
venda possuem
as seguintes informações:

Nota 0159 – emitida em 21.02.2014
para
venda de 226.228,0 kg, por R$ 188.429
,05
(id 243320722 - Pág. 11).

Nota 0187 – emitida em 28.02.2014, para venda de 493.189,00 kg de soja, por R$ 419.210,65 (id
243320723 - Pág. 13)

Nota
(ilegível) - emitida em 22.04.2014, para venda de 250.080 Kg de soja, por
R$
219.336,00 (id 243320723 - Pág. 15).

Apesar de a embargada apontar a ocorrência de defraudação do penhor, bem como o suposto desvio da produção em favor de Sergio, com diversas provas na lide, não houve, com relação às a
pela
da
a demonstração inequívoca de que ela possuiria conhecimento desse fato na primeira compra e venda
de 21.02.2014.

Para essa negociação, a apelante Safras demonstrou que realizou depósito na conta de Sérgio no mesmo valor da nota fiscal emitida dias antes em 21.02.2014, tratando-se o primeiro de documento oficial, cuja data não poderia ser alterada.

Contudo, no segundo contrato de compra e venda a boa-fé da Safras não pode ser considerado. Isso porque, apesar de celebrado em 10/04/2014, o pagamento deu-se em 06.05.2014, ou seja, depois do sequestro da soja, momento em que el
a já possuía conhecimento da possível origem do produto.

Dessa forma,
com relação ao primeiro contrato, a Safras
demonstrou que
a soja apreendida já havia sido negociada e transferida para sua posse antes mesmo do ajuizamento da ação cautelar, bem como que não era do seu conhecimento, à época, de que a soja por ela adquirida poderia pertencer a terceiros.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – ARRESTO DE SOJA – PEDIDO DA EMBARGANTE DE SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA EXEQUENTE – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – SOJA – APARENTE BOA-FÉ DE TERCEIRO EMBARGANTE NA AQUISIÇÃO DA SOJA CONSTRITADA – DECISÃO REFORMADA – PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NO PROCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.

O credor pignoratício pode buscar a satisfação de seu crédito em safra posterior desde que observada a aparente boa-fé daqueles que adquirem a produção seguinte, máxime se fomentada e produzida por terceiros.

Resolvido o mérito do recurso, julga-se prejudicado o Agravo Interno.

(N.U 1010369-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022,
Publicado
no DJE 25/08/2022)

APELAÇÃO DA
AGROTERRA

Quanto à Agro Terra, na
petição
inicial ela defendeu
transferência de soja em seu favor como meio de pagamento do custeio do plantio da safra 2013/2014 da Fazenda Rosset, de propriedade de Sérgio, conforme instrumento de confissão de dívida celebrado em 18/06/2013 e pelos itens das notas fiscais de venda no 496 e 497 e notas de entrega no 2662 e 2665.

O contrato de confissão de dívida anexado aos autos carece de registro em cartório ou, ao menos, de reconhecimento de firma pelas partes contratantes. A ausência de tais formalidades impede que se ateste, com segurança jurídica, a autenticidade e a anterioridade do instrumento em relação ao momento do arresto.

Além disso, a
Agroterra
apresentou apenas notas fiscais manuais, preenchidas à mão, como suposto meio de comprovar o fornecimento de insumos ao produtor rural. No entanto, tais documentos não foram acompanhados das correspondentes notas fiscais eletrônicas
, cuja obrigatoriedade já existia naquele período (portaria Sefaz
-MT
163/2007 e 363/2011).

Ressalta-se que a controvérsia acerca da regularidade das notas fiscais foi suscitada pela parte contrária em sede de contestação. Apesar de intimada a se manifestar e apresentar impugnação, a parte não desincumbiu do ônus de comprovar o fornecimento efetivo dos insumos, em especial mediante a produção de documentos hábeis e revestidos das formalidades exigidas pela legislação tributária e comercial vigente.

Conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, não se podendo presumir a autenticidade de documentos cuja idoneidade é questionada e cuja regularidade formal não é comprovada.

Dessa forma,
Agroterra
não conseguiu demonstrar, de forma clara, segura e suficiente, a propriedade ou o direito sobre os grãos, seja pela ausência de um contrato válido e formalmente regular, seja pela falta de comprovação idônea do fornecimento de insumos ao produtor rural.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso de Safras Armazéns para desconstituir em seu favor o sequestro de 226.228,0 kg e n
ego provimento a
o Recurso da
Agroterra

Em razão do resultado do julgamento, redimensiono a sucumbência em 25% a favor d
a Safra
s e em 75% em favor da apelada.
Em virtude
do não
provim
ento do Recurso da
Agroterra
, majoro os honorários em seu desfavor para 1
6
% sobre o valor da causa
, atualizado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025